Tribunal: TJMT
Processo: 0001243-20.2009.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - ENDOSSO DO CHEQUE - CIRCULAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Diante da emissão de um cheque com o propósito de cumprimento de um ônus financeiro, deve estar ciente o titular da cártula que ao lança-lo, está gerando uma nova obrigação que deverá ser cumprida, ou seja, quitada; principalmente se ela circular. Por conclusão lógica, se houve endosso e circulação, e o terceiro de boa-fé exigir o montante subscrito no título, o emitente, tenha havido ou não desacordo com o primeiro recebedor do cheque, está obrigado a satisfazer a quantia preenchida.
2 - De acordo com o que dispõem o Código Civil de 2002, em seus arts. 915 e 916, e a Lei do Cheque, em seu art. 25, o devedor somente pode opor ao portador as exceções fundadas em relação pessoal com este ou em relação ao título, em aspectos formais e materiais. Nada pode opor ao atual portador relativamente a relações pessoais com os portadores precedentes ou mesmo com o emitente do título. (REsp 889.713/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 17/11/2014).
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ROMILDO JOSE GONCALVES em face de sentença na “AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO E PROTESTO COM PEDIDO DE LIMINAR”, nos autos de no 0001243-20.2009.8.11.0086, que tem trâmite perante a 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Mutum – Mato Grosso.
Prolatada a decisão combatida sob ID. Num. 17474994 julgou improcedente a demanda o magistrado de piso, revogando a decisão liminar e condenou a parte ora apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrado em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, em favor dos patronos do requerido José Cassimiro Viana e ao pagamento das custas e despesas processuais.
Em apertada síntese, alega o apelante sob ID. Num. 17474998 necessidade de reforma da sentença uma vez que cumpriu com suas obrigações perante os apelados, emitindo os cheques e entregando o trator, porém, por sua vez, não obteve a contraprestação, ou seja, o recebimento de 700 (setecentos) litros de RANDAP, motivo pelo qual sustou os cheques, bem como reputa impertinente a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
Contrarrazões apresentadas sob ID. Num. 17475451 pelo desprovimento do recurso aviado.
Síntese necessária.
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Aspectos pertinentes aos tratados no presente recurso de apelação cível já estão sedimentados, quer neste sodalício mato-grossense, quer junto ao Superior Tribunal de Justiça. Posto isto, com espeque no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, prescindo de levar este feito a julgamento e égide dos precedentes a respeito do assunto, procedo ao julgamento monocrático do recurso aviado.
Conforme o relatado, versa o presente recurso sobre a irresignação da parte apelante contra a sentença exarada nos autos que julgou improcedente o pleito autoral.
Neste escopo, em sentença o juiz a quo decidiu e fundamentou da seguinte maneira a matéria correspondente ao recurso ora apreciado:
“(...)
Nesse cenário, cabe ponderar que eventual desacordo comercial narrado pelo Requerente com o Requerido Ricardo Toledo não pode ser oposto ao Requerido José Cassimiro Viana, a qual recebeu os cheques por endosso de boa-fé, em transação legítima.
Releva notar ainda, que tanto na inicial (fls. 08/17), quanto na impugnação (fls. 68/75), o Requerente deixou de alegar hipótese ou ocorrência de má-fé cometida pelo Requerido José Cassimiro Viana, sendo que o pedido exordial não aborda tal situação, ao passo que baseia a demanda no desacordo comercial com o Requerido Ricardo de Toledo.
Deve-se observar, a princípio, que o cheque é título transmissível por endosso, e que “o endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque”, nos termos do art. 20, “caput”, da Lei n. 7.357/85.
Ademais, conforme disposição dos artigos 13 e 25 da Lei n. 7.357/85, as exceções pessoais ligadas ao negócio jurídico subjacente não podem ser opostas ao terceiro de boa-fé e legítimo portador da cártula, diante da aplicação dos princípios da abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé.
(...)
Pondera-se, que é de se presumir a boa-fé da pessoa portadora dos títulos de crédito, no caso o Requerido José Cassimiro Viana vez que inexiste qualquer elemento de convicção em sentido contrário.
Com efeito, os protestos lançados pelo Requerido José Cassimiro Viana são hígidos, quando, então, devem ser restaurados seus efeitos, não sendo caso de sustação ou cancelamento.
Desta feita, a análise do feito dispensa maiores delongas, sendo a improcedência do feito medida que se impõe.”
Não se deve fazer confusão entre direito negocial com o direito cambiariforme, uma vez que, diante da emissão de um cheque com o propósito de cumprimento de um ônus financeiro, deve estar ciente o titular da cártula que ao lança-lo, está gerando uma nova obrigação que deverá ser cumprida, ou seja, quitada, principalmente se ela circular. Por conclusão lógica, se houve endosso e circulação, e o terceiro de boa-fé exigir o montante subscrito no título, o emitente, tenha havido ou não desacordo com o primeiro recebedor do cheque, está obrigado a satisfazer a quantia preenchida.
Com efeito, deverá o emitente da cártula pagar o recebedor do cheque, tenha sido ou não cumprido, ou rescindido, ou modificado, o contrato que lhe deu origem. A rigor, o emitente do cheque que paga o terceiro poder haver em demanda de regresso os prejuízos que sofreu daquele que deveria ter honrado com o contrato subjacente.
E assim corrobora o STJ:
“RECURSO ESPECIAL. COMERCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO COM PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. ENDOSSO DO CHEQUE. CIRCULAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO (CC/2002, ARTS. 915 E 916; LEI 7.357/85 - LEI DO CHEQUE -, ART. 25). VERIFICAÇÃO DA CAUSA SUBJACENTE DO NEGÓCIO JURÍDICO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DO TÍTULO ENDOSSADO. HIPÓTESE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. De acordo com o que dispõem o Código Civil de 2002, em seus arts. 915 e 916, e a Lei do Cheque, em seu art. 25, o devedor somente pode opor ao portador as exceções fundadas em relação pessoal com este ou em relação ao título, em aspectos formais e materiais. Nada pode opor ao atual portador relativamente a relações pessoais com os portadores precedentes ou mesmo com o emitente do título. 2. A única ressalva legal, que viabiliza as exceções mencionadas, tem cabimento quando o portador estiver agindo de má-fé, circunstância que não se verifica na espécie. 3. Recurso especial conhecido e provido para julgar improcedente a ação declaratória de nulidade de títulos e de sustação de protesto.” (REsp 889.713/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 17/11/2014)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. CHEQUE. ENDOSSO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. ARTS. 130 E 131 DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 476 DO CC/2002. CHEQUE. TÍTULO DE CRÉDITO. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS DE BOA-FÉ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO QUE DECIDIU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ART. 5o, LV, DA CF/88, PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em violação do art. 535, II, do CPC quando o acórdão recorrido aprecia todos os argumentos suscitados pela empresa recorrente, sendo certo que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura negativa de prestação jurisdicional. 2. De acordo com o princípio da persuasão racional, nos termos dos arts. 130 e 131 do CPC, cabe ao magistrado, destinatário final da prova, determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. 3. As exceções pessoais não podem ser opostas ao terceiro de boa-fé, portador do título, por serem autônomos os direitos de crédito oriundos desses títulos. 4. No que refere à suposta divergência jurisprudencial, estando o acórdão impugnado em consonância com a jurisprudência desta Corte, é caso de incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, "não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 5. O recurso especial não é a via própria para o desate de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 574.717/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 05/12/2014)
Imprescindível pontuar que inexiste alegação ou indício de vício de consentimento do apelante em detrimento da emissão da cártula ensejadora dos protestos, o que demonstra a higidez do ato.
Neste sentido:
“O Código Civil prevê, no inciso II, de seu art. 171, situações em que o negócio jurídico torna-se passível de anulação, quando caracterizado vício no consentimento manifestado por uma das partes, decorrente de ?(...) erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores?. Por outro lado, a prova é uma faculdade atribuída às partes, para que comprovem os fatos alegados nos autos. Nesse viés, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373 , I do CPC , no que tange ao alegado vício de consentimento na assinatura do contrato de confissão de dívida. Hipótese em que a renúncia de parte do crédito que possuía com a empresa ré deu-se em um contexto de negociações regulares entre as pessoas jurídicas, tendo o representante legal da autora agido por mera liberalidade. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe. Conheceram parcialmente do apelo, dando-lhe parcial provimento na parte conhecida. Unânime.” (Apelação Cível, No 70082458480, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 16-10-2019)
Por fim, a parte apelante requer a reforma da sentença para reformar a sentença no que tange a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, todavia, em obediência ao art. 85, §2o e 8o mantenho a condenação.
Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =